Tribunal: TJES
Processo: 5018998-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu a penhora de 10% dos proventos de aposentadoria do executado para satisfação de honorários advocatícios de sucumbência. O embargante alegou omissão no enfrentamento das provas relativas ao comprometimento de seu mínimo existencial, afirmando receber aposentadoria por idade no valor de R$ 3.850,43 e possuir despesas básicas mensais de aproximadamente R$ 2.455,46, de modo que a constrição de R$ 385,04 comprometeria sua subsistência digna e a de sua esposa, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente as alegações e provas relativas ao comprometimento do mínimo existencial do executado; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para reexaminar a proporcionalidade da penhora de 10% dos proventos de aposentadoria destinada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e excepcional, cabendo apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os efeitos modificativos em embargos de declaração somente são admitidos de forma excepcional, quando o vício apontado for decisivo para o resultado do julgamento, como em hipóteses de erro material evidente, omissão, contradição interna ou premissa equivocada fundada em erro de fato.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a possibilidade de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado para satisfação de honorários advocatícios de sucumbência.

Os honorários advocatícios, inclusive os sucumbenciais, possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, o que permite a incidência da exceção à impenhorabilidade prevista no art. 833, § 2º, do CPC.

A decisão colegiada considera a necessidade de preservação da dignidade do devedor e conclui que a penhora limitada a 10% dos proventos é proporcional e adequada ao equilíbrio entre a efetividade da execução e a subsistência do executado.

A ausência de acolhimento da tese defensiva nos termos pretendidos pela parte não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos quando apresenta fundamentos suficientes para a solução integral da controvérsia.

A pretensão de novo exame da proporcionalidade da penhora e da alegada insuficiência de renda revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matéria já decidida, providência incompatível com a via aclaratória.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é a contradição interna do pronunciamento judicial, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, e não a divergência entre a decisão e a interpretação jurídica defendida pela parte.

O acórdão embargado não apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, pois explicita os fundamentos legais e jurisprudenciais que amparam a manutenção da constrição determinada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não servem à rediscussão da proporcionalidade da penhora quando o acórdão embargado enfrenta a controvérsia com fundamentos suficientes. 2. A discordância da parte quanto à conclusão adotada no julgamento não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A penhora de 10% dos proventos de aposentadoria para satisfação de honorários advocatícios de sucumbência pode ser mantida quando o acórdão reconhece a natureza alimentar do crédito e preserva a subsistência digna do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 14; 833, IV e § 2º; 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018998-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLOVIS DE CASTRO SANTA ROSA

AGRAVADO: LUCIANA BEATRIZ PASSAMANI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu a penhora de 10% dos proventos de aposentadoria do executado para satisfação de honorários advocatícios de sucumbência. O embargante alegou omissão no enfrentamento das provas relativas ao comprometimento de seu mínimo existencial, afirmando receber aposentadoria por idade no valor de R$ 3.850,43 e possuir despesas básicas mensais de aproximadamente R$ 2.455,46, de modo que a constrição de R$ 385,04 comprometeria sua subsistência digna e a de sua esposa, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente as alegações e provas relativas ao comprometimento do mínimo existencial do executado; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para reexaminar a proporcionalidade da penhora de 10% dos proventos de aposentadoria destinada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e excepcional, cabendo apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os efeitos modificativos em embargos de declaração somente são admitidos de forma excepcional, quando o vício apontado for decisivo para o resultado do julgamento, como em hipóteses de erro material evidente, omissão, contradição interna ou premissa equivocada fundada em erro de fato.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a possibilidade de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado para satisfação de honorários advocatícios de sucumbência.

Os honorários advocatícios, inclusive os sucumbenciais, possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, o que permite a incidência da exceção à impenhorabilidade prevista no art. 833, § 2º, do CPC.

A decisão colegiada considera a necessidade de preservação da dignidade do devedor e conclui que a penhora limitada a 10% dos proventos é proporcional e adequada ao equilíbrio entre a efetividade da execução e a subsistência do executado.

A ausência de acolhimento da tese defensiva nos termos pretendidos pela parte não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos quando apresenta fundamentos suficientes para a solução integral da controvérsia.

A pretensão de novo exame da proporcionalidade da penhora e da alegada insuficiência de renda revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matéria já decidida, providência incompatível com a via aclaratória.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é a contradição interna do pronunciamento judicial, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, e não a divergência entre a decisão e a interpretação jurídica defendida pela parte.

O acórdão embargado não apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, pois explicita os fundamentos legais e jurisprudenciais que amparam a manutenção da constrição determinada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não servem à rediscussão da proporcionalidade da penhora quando o acórdão embargado enfrenta a controvérsia com fundamentos suficientes. 2. A discordância da parte quanto à conclusão adotada no julgamento não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A penhora de 10% dos proventos de aposentadoria para satisfação de honorários advocatícios de sucumbência pode ser mantida quando o acórdão reconhece a natureza alimentar do crédito e preserva a subsistência digna do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 14; 833, IV e § 2º; 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, examinam-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
CLÓVIS DE CASTRO SANTA ROSA
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido nos autos do presente Agravo de Instrumento, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu a penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria do agravante, cuja ementa se reproduz, verbis:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO EXEQUENDO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de honorários de sucumbência, autorizou a penhora de 10% dos proventos de aposentadoria do executado. Sustenta o agravante que a verba é impenhorável por ser destinada à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, diante da natureza alimentar da verba exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser excepcionada, conforme o § 2º do mesmo dispositivo, em casos de dívidas de natureza alimentar.

Os honorários advocatícios, incluídos os de sucumbência, possuem natureza alimentar, conforme o art. 85, § 14, do CPC, permitindo a penhora de verbas remuneratórias.

A jurisprudência do STJ autoriza a penhora de percentual razoável de proventos para satisfação de créditos dessa natureza, desde que preservada a dignidade do devedor.

No caso concreto, a constrição de 10% dos proventos mostra-se proporcional e adequada ao equilíbrio entre a efetividade da execução e a subsistência do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A penhora de percentual de proventos de aposentadoria é admissível para satisfação de honorários advocatícios de sucumbência, em razão de sua natureza alimentar, desde que respeitado o limite que preserve a subsistência digna do devedor.

O percentual de 10% sobre os proventos do devedor configura medida proporcional e adequada à efetividade da execução, não implicando violação à regra de impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 14; 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.440.495/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 06/02/2017; TJES, AI 5000507-76.2020.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 17/08/2020.”

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria havido enfrentamento específico das alegações e provas relativas ao comprometimento de seu mínimo existencial. Afirma que percebe benefício previdenciário de aposentadoria por idade no valor de R$ 3.850,43 e que suas despesas básicas mensais somariam aproximadamente R$ 2.455,46, de modo que a penhora de 10% de seus proventos, equivalente a R$ 385,04, comprometeria sua subsistência digna e a de sua esposa. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e reformar o acórdão embargado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, basta uma analise, ainda que perfunctória, dos fundamentos da embargante para se verificar que não restam evidenciadas omissões, contradições, ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia submetida a julgamento, qual seja, a possibilidade de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios de sucumbência. A decisão colegiada consignou que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, e que a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do mesmo diploma legal comporta exceção, conforme seu § 2º, quando se tratar de prestação de natureza alimentar.

Também foi expressamente considerado que a constrição deveria preservar a dignidade do devedor, tendo o acórdão concluído que a penhora limitada a 10% dos proventos se mostra proporcional e adequada ao equilíbrio entre a efetividade da execução e a subsistência do executado. Assim, ainda que a parte embargante discorde da conclusão adotada, não há omissão a ser suprida, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A circunstância de o acórdão não ter acolhido a tese defensiva tal como formulada pelo embargante não configura vício de omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, quando já tenha indicado fundamentos suficientes para a formação de seu convencimento e para a solução integral da controvérsia.

No ponto, a pretensão deduzida nos aclaratórios revela nítido propósito de rediscutir matéria já decidida. O embargante busca novo exame da proporcionalidade da penhora e da alegada insuficiência de renda para suportar a constrição, questões que foram analisadas no julgamento do agravo de instrumento e decididas de forma contrária ao seu interesse.

Os embargos de declaração, contudo, não podem ser utilizados como sucedâneo recursal, nem para acolher pretensões que refletem mero inconformismo com a decisão embargada. A via aclaratória possui finalidade integrativa e excepcional, não servindo para reabrir debate sobre a justiça, o acerto ou a conveniência da conclusão adotada pelo órgão julgador.

Igualmente, não se verifica contradição apta a justificar a oposição dos presentes embargos. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no próprio pronunciamento judicial, e não eventual divergência entre a decisão e a interpretação jurídica defendida pela parte.

No acórdão embargado, inexiste incompatibilidade lógica entre seus fundamentos e a conclusão adotada. Ao contrário, a decisão reconheceu a natureza alimentar dos honorários advocatícios, aplicou a exceção legal prevista no art. 833, § 2º, do CPC e concluiu pela razoabilidade da penhora de 10% dos proventos do executado, exatamente em atenção à necessidade de equilíbrio entre a efetividade da execução e a preservação da subsistência digna do devedor.

Também não se identifica obscuridade ou erro material. O julgado é claro ao estabelecer as razões pelas quais manteve a constrição determinada na origem, indicando os dispositivos legais aplicáveis e os precedentes que ampararam a conclusão adotada.

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa das embargantes de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível.

Ante a todo exposto, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso sub examine busca, de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada e protelar o deslinde definitivo da demanda,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar